Tribunal: TRF3
Processo: 0016833-20.2018.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
812/1327)

0016833-20.2018.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Juiz Federal ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0016833-20.2018.4.03.9999

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SANTINO DE QUEIROZ MENDES

ADVOGADO do(a) APELADO: ROGERIO MENDES DE QUEIROZ - SP260251-N

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNO JOSE RIBEIRO DE PROENCA - SP335436-N

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. COMPROVAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. RADIAÇÃO NÃO IONIZANTE. PROVA NÃO APRESENTADA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVOS DO AUTOR E DO INSS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. O recurso. Agravos internos do autor e do INSS contra decisão que deu parcial provimento à apelação interposta pela autarquia.

2. Os fatos relevantes. Nulidade da decisão monocrática. Artigo 932 do CPC. Comprovação de tempo de serviço rural. Atividade especial. Exposição a radiação não ionizante. Matéria levantada só por ocasião do agravo interno. Inovação recursal.

3. Decisões anteriores. A sentença julgou procedente a iniciativa autoral. A decisão monocrática deu parcial provimento à apelação do INSS.

II. Questão em discussão

4. Questões em discussão: i) saber se é nula a decisão unipessoal proferida, à vista do disposto no artigo 932 do CPC; ii) saber se a prova produzida é suficiente à comprovação do tempo de serviço rural alegado; iii) saber se a exposição a radiação não ionizante enseja especialidade; iv) saber se questão inaugurada em instância recursal pode ser conhecida pelo Tribunal.

III. Razões de decidir

5. O art. 932, IV e V do CPC de 2015 confere poderes ao Relator para, monocraticamente, negar e dar provimento a recursos. Essa possibilidade estende-se aos casos em que haja entendimento dominante sobre a matéria (Súmula 568 do STJ por aplicação analógica), em atenção aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo. De qualquer maneira, alegação de nulidade da decisão monocrática é superada com a apreciação do agravo interno pelo órgão colegiado.

6. É possível o reconhecimento de tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo, ampliando a eficácia probatória do início de prova material, desde que amparado por convincente prova testemunhal, colhida sob contraditório (Tema 638/STJ). No caso, todavia, a prova oral não foi precisa o bastante, mormente no tocante a marcos do período trabalhado, para elastecer o início de prova material produzido.

7. Em se tratando de atividades rurícolas desempenhadas para empregador pessoa física, sem demonstração de produção em escala comercial, não é possível reconhecer a especialidade por enquadramento no Código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964 (trabalhador na agropecuária). Precedentes.

8. É inviável o reconhecimento da natureza especial da atividade por exposição à radiação não ionizante proveniente de fonte natural. Precedentes.

9. Só por meio do agravo sob análise o INSS queixou-se da não apresentação, na seara administrativa, de documentação voltada à comprovação da especialidade alegada.

10. Configura indevida inovação recursal a apresentação, nas razões do agravo interno, de tese recursal não aventada antes, nas alegações do apelo.

IV. Dispositivo e tese

11. Agravos internos improvidos.

Teses de julgamento: 1. “O art. 932, IV e V do CPC de 2015 confere poderes ao Relator para, monocraticamente, negar e dar provimento a recursos. Essa possibilidade estende-se aos casos em que haja entendimento dominante sobre a matéria (Súmula 568 do STJ por aplicação analógica).” 2. “É possível o reconhecimento de tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo, ampliando a eficácia probatória do início de prova material, desde que amparado por convincente prova testemunhal, colhida sob contraditório (Tema 638/STJ).” 3. “Em se tratando de atividades rurícolas desempenhadas para empregador pessoa física, sem demonstração de produção em escala comercial, não é possível reconhecer a especialidade por enquadramento no Código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964 (trabalhador na agropecuária).” 4. “É inviável o reconhecimento da natureza especial da atividade por exposição à radiação não ionizante proveniente de fonte natural.” 5. “As matérias decididas na sentença e não impugnadas em recurso de apelação soterram-se pela ocorrência da preclusão consumativa." 6. "Configura indevida inovação recursal, inadmitida pela legislação processual, a apresentação, nas razões do agravo interno, de tese recursal não aventada antes, nas alegações do apelo".

_________

Dispositivos relevantes citados: Artigos 932 e 1.021, §§ 2o e 4o, do CPC

Jurisprudência relevante citada: STJ – AgInt no REsp 1.688.594/SP, Rel. o Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 15/12/2017; AgInt no AgRg no AREsp 607.489/BA, Rel. o Min. Marco Buzzi, DJe de 26/03/2018; AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2, Primeira Seção, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/6/01, RTRF 49/112; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/7/04, p. 279; AI 5020616-80.2023.4.03.0000, Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA, TRF3 - 10a Turma, DJEN DATA: 25/03/2024; ApCiv 5802776-39.2019.4.03.9999, Juíza Federal SYLVIA MARLENE DE CASTRO FIGUEIREDO, TRF3 - 10a Turma, DJEN DATA: 01/07/2022; ApCiv 5313640-62.2020.4.03.9999, Juiz Federal OTAVIO HENRIQUE MARTINS PORT, TRF3 - 10a Turma, Intimação via sistema DATA: 30/12/2022; ApCiv 5005039-60.2021.4.03.6102, Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, TRF3 - 9a Turma, DJEN DATA: 28/04/2025 e ApCiv 6076771-04.2019.4.03.9999, Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, TRF 3a Região, 9a Turma, julgado em 01/09/2022, DJEN DATA: 08/09/2022; AgInt no REsp no 1.868.436/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 2/12/2020; AgInt no AREsp 1.858.258/PR, Rel. o Min. Raul Araújo, DJe de 17/11/2021; AgInt no REsp 1.945.481/SP, Rel. a Min Assusete Magalhães, DJe de 12/11/2021; AgInt no AREsp 1.789.998/PB Rel. o Min. Sérgio Kukina, DJe de 08/11/2021; AgInt no RMS 66.465/MG, Rel. o Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 18/10/2021 e AgInt no REsp 1.933.003/RS, Rel. a Min. Regina Helena Costa, DJe de 08/10/2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0016833-20.2018.4.03.9999

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ROGERIO MENDES DE QUEIROZ - SP260251-N

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNO JOSE RIBEIRO DE PROENCA - SP335436-N

APELADO: SANTINO DE QUEIROZ MENDES

RELATÓRIO

Trata-se de agravos internos interpostos pelo autor e pelo INSS em face da decisão de ID 338811896, que deu parcial provimento à apelação apresentada pela autarquia.

Nas razões do recurso, o autor sustenta a nulidade da referida decisão, proferida em descompasso com a regra do artigo 932 do CPC. Ainda defende comprovado trabalho rural por ele desempenhado no período de 19/01/1977 a 03/01/1988, assim como a especialidade dos intervalos de 04/01/1988 a 31/12/1988 e de 01/04/1989 a 29/07/1994.

O INSS, em seu agravo, aventa falta de interesse processual, decorrente da não apresentação, na seara administrativa, da prova que ensejou o reconhecimento do direito postulado. Pleiteia, destarte, a extinção do feito sem exame de mérito. Impugna, outrossim, sua condenação em honorários da sucumbência, forte em que, ao não comprovar seu direito na esfera administrativa, o autor deu causa ao indeferimento do benefício.

Não foram apresentadas contrarrazões aos recursos desfiados.

É o relatório.

VOTO

Não sendo o caso de retratação da decisão recorrida, levam-se os agravos internos a julgamento pela Turma, com inclusão em pauta, na forma do artigo 1.021, § 2o, do CPC.

Em primeiro lugar, cabe esclarecer que o art. 932, IV e V do CPC de 2015 confere poderes ao Relator para, monocraticamente, negar e dar provimento a recursos. Essa possibilidade estende-se aos casos em que haja entendimento dominante sobre a matéria (Súmula 568 do STJ por aplicação analógica), em atenção aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo. De qualquer maneira, alegação de nulidade da decisão monocrática é superada com a apreciação do agravo interno pelo órgão colegiado (STJ – AgInt no REsp 1.688.594/SP, Rel. o Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 15/12/2017; AgInt no AgRg no AREsp 607.489/BA, Rel. o Min. Marco Buzzi, DJe de 26/03/2018).

E tratando-se de agravo interno, seja desde já claro que, segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do relator não deve ser alterada quando fundamentada e nela não se vislumbrar ilegalidade ou abuso de poder capaz de redundar em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte. Mencionam-se a propósito disso os seguintes precedentes: AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2, Primeira Seção, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/6/01, RTRF 49/112; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/7/04, p. 279.

O autor sustenta comprovado labor rural por ele desempenhado de 19/01/1977 a 03/01/1988.

Sobre ele, na parte da análise da prova a decisão agravada deixou expresso:

“Analisa-se, em primeiro plano, trabalho rural que o autor sustenta haver desempenhado de 19/01/1977 a 03/01/1988.

Ele é nascido em 18/01/1963 (ID 90140785 - Pág. 23); logo, em 19/01/1977 somava quatorze anos de idade.

Em 04/01/1988, o autor obteve seu primeiro registro em CTPS, como trabalhador rural (ID 90140785 - Pág. 28).

Casou-se em 19/12/1987, declarando-se lavrador na ocasião (ID 90140785 - Pág. 25).

Segundo a certidão de ID 90140785 - Pág. 55, o autor também informou a profissão de lavrador ao se inscrever na Justiça Eleitoral, em 10/04/1982.

A mesma profissão está apontada para ele na certidão de nascimento da filha, cujo assento foi lavrado em 1991 (ID 90140785 - Pág. 56).

Ainda há indicação de que seus pais, Constantino Mendes da Silva e Pedra da Guia Mendes (ID 90140785 - Pág. 23), lidaram no meio rural. Na escritura de ID 90140785 - Págs. 52-53, passada em 1986, estão referidos lavradores. Por meio dela cederam os direitos sobre uma gleba de terras situada no Bairro das Conchas, em Capão Bonito/SP.

A prova oral colhida (ID 90140786 - Pág. 21) consiste no seguinte:

Ileny Maria da Silva afirmou conhecer o autor há mais de quarenta anos. Disse que ele trabalhou na roça com os pais desde criança. Os pais dele plantavam lavoura. Afirmou que o autor continua fazendo serviço rural.

A testemunha Pedro Benedito de Almeida informou que conhece o autor desde criança e que ele trabalha na lavoura. Relatou que o autor começou a trabalhar como rural quando tinha cerca de dez anos. Ele laborava com a família. Sabe que o autor também trabalhou como empregado.

Os testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório ampliam a eficácia probatória do início de prova material colacionado, formando, na medida de sua convergência, conjunto apto a reconhecer trabalho rural do autor, sem anotação formal, no intervalo que se alonga de 01/01/1982 a 03/01/1988, independentemente do recolhimento de contribuições, exceto para fins de carência (artigo 55, § 2o, da Lei no 8.213/1991).”

Sabe-se que é possível o reconhecimento de tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo, ampliando a eficácia probatória do início de prova material, desde que amparado por convincente prova testemunhal, colhida sob contraditório (Tema 638/STJ).

No caso, todavia, a prova oral não foi precisa o bastante, mormente no tocante a marcos do período trabalhado, para elastecer o início de prova material produzido.

Assim, o conjunto da prova demonstrou-se apto à comprovação de labor rural exercido pelo autor somente no período de 01/01/1982 a 03/01/1988, tal como decidido.

Já no tocante à atividade desenvolvida pelo autor nos interstícios de 04/01/1988 a 31/12/1988 e de 01/04/1989 a 29/07/1994, que ele afirma especiais, a decisão recorrida está calcada nos seguintes fundamentos de decidir:

Período: de 04/01/1988 a 31/12/1988

Empresa: Joaquim Shigueharu Nishi

Função/atividade: Trabalhador rural

Agentes nocivos: Radiações não ionizantes

Prova: CTPS (ID 90140785 - Pág. 28); CNIS (ID 90140785 - Pág. 63); Laudo de perícia judicial (ID 90140786 - Págs. 32-41)

CONCLUSÃO: ESPECIALIDADE NÃO COMPROVADA

Segundo consta da CTPS do autor, ele trabalhou como rurícola, em propriedade rural, para empregador pessoa física.

Não se demonstrou, portanto, que no período em questão o autor tenha trabalhado em empresa agroindustrial ou agrocomercial, em ordem a permitir o reconhecimento da especialidade pelo enquadramento na norma a que acima se referiu.

Exposição habitual e permanente a agentes a nocivos, no exercício da atividade, também não ficou comprovada.

A perícia realizada nos autos apurou que o autor trabalhou no campo, em roça de legumes, sujeitando-se a radiações não ionizantes, provenientes da exposição solar.

Todavia, como acima ficou dito, sujeição às intempéries da natureza (condições climáticas - sol, chuva, frio, calor, radiações não-ionizantes, poeira etc.), por si só, não engendra especialidade do rurícola.

Em suma, não há como admitir especial o período.

Período: de 01/04/1989 a 29/07/1994

Empresa: Diogo Weiler

Função/atividade: Trabalhador rural

Agentes nocivos: Radiações não ionizantes

Prova: CTPS (ID 90140785 - Pág. 28); CNIS (ID 90140785 - Pág. 63); Laudo de perícia judicial (ID 90140786 - Págs. 32-41)

CONCLUSÃO: ESPECIALIDADE NÃO COMPROVADA

Segundo consta da CTPS do autor, ele trabalhou como rurícola, em propriedade rural, para empregador pessoa física.

Não se demonstrou, portanto, que no período em questão o autor tenha trabalhado em empresa agroindustrial ou agrocomercial, em ordem a permitir o reconhecimento da especialidade pelo enquadramento na norma a que acima se referiu.

Exposição habitual e permanente a agentes a nocivos, no exercício da atividade, também não ficou comprovada.

A perícia realizada nos autos apurou que o autor trabalhou no campo, no cultivo de frutas, realizando também serviços de jardinagem. Trabalhou em espaço aberto, submetendo-se a radiações não ionizantes, provenientes da exposição solar.

Repita-se que exposição a intempéries não enseja especialidade.

Não é de declarar, assim, especial o período.

Em se tratando, como no caso, de atividades rurícolas desempenhadas para empregador pessoa física, sem demonstração de produção em escala comercial, não é possível reconhecer a especialidade por enquadramento no Código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964 (trabalhador na agropecuária).

Nesse sentido: AI 5020616-80.2023.4.03.0000, Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA, TRF3 - 10a Turma, DJEN DATA: 25/03/2024; ApCiv 5802776-39.2019.4.03.9999, Juíza Federal SYLVIA MARLENE DE CASTRO FIGUEIREDO, TRF3 - 10a Turma, DJEN DATA: 01/07/2022; ApCiv 5313640-62.2020.4.03.9999, Juiz Federal OTAVIO HENRIQUE MARTINS PORT, TRF3 - 10a Turma, Intimação via sistema DATA: 30/12/2022.

É inviável, outrossim, o reconhecimento da natureza especial da atividade por exposição à radiação não ionizante proveniente de fonte natural. Se decorre da luz solar, ou seja, da exposição do segurado que trabalha a céu aberto, não há como estabelecer habitualidade e permanência da referida exposição, em razão da natural variação climática nas diferentes estações do ano, inclusive no que diz respeito ao índice de radiação ultravioleta ao longo do dia.

O entendimento está alinhado à jurisprudência desta E. Corte (conforme ApCiv 5005039-60.2021.4.03.6102, Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, TRF3 - 9a Turma, DJEN DATA: 28/04/2025 e ApCiv 6076771-04.2019.4.03.9999, Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, TRF 3a Região, 9a Turma, julgado em 01/09/2022, DJEN DATA: 08/09/2022).

Assim, também com relação ao tempo de serviço especial indicado no recurso do autor, não merece reforma a decisão recorrida.

Analisa-se, em linha evolutiva, o recurso do INSS.

As irresignações por ele levantadas não merecem guarida.

A sentença, com base na prova material trazida aos autos e nos testemunhos colhidos, declarou tempo de serviço rural em favor do autor. Também reconheceu períodos de atividade especial, arrimando-se na prova pericial produzida em juízo. Munida disso, deferiu aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo.

O INSS apelou da sentença. Defendeu não comprovado o tempo de serviço rural, nem os períodos de trabalho especial declarados. Ainda rebateu os critérios de incidência de correção monetária e de juros de mora estabelecidos em primeiro grau. Pediu que, caso mantida a condenação, o termo inicial do benefício recaísse na data da citação, porque no CNIS não estão cadastrados os períodos controvertidos. Nada referiu sobre a prova levada ao seu conhecimento por ocasião do requerimento administrativo.

Por decisão monocrática, deu-se parcial provimento ao apelo da autarquia, para reduzir o tempo de serviço rural e especial declarado e indeferir a aposentadoria postulada.

Desta sorte, só por meio do agravo em exame o INSS queixa-se da não apresentação, na seara administrativa, de documentação voltada à comprovação do direito afirmado.

Referida discussão, portanto, é pioneira. Somente neste agravo interno foi alçada à liça.

Consigne-se, no entanto, que matérias decididas na sentença e não impugnadas em recurso de apelação soterram-se pela ocorrência da preclusão consumativa.

Efetivamente, configura indevida inovação recursal a apresentação, somente nas razões do agravo interno, de tese recursal não aventada antes, nas alegações do apelo (AgInt no REsp no 1.868.436/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 2/12/2020).

No mesmo sentido, os seguintes precedentes do mesmo STJ: AgInt no AREsp 1.858.258/PR, Rel. o Min. Raul Araújo, DJe de 17/11/2021; AgInt no REsp 1.945.481/SP, Rel. a Min Assusete Magalhães, DJe de 12/11/2021; AgInt no AREsp 1.789.998/PB Rel. o Min. Sérgio Kukina, DJe de 08/11/2021; AgInt no RMS 66.465/MG, Rel. o Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 18/10/2021 e AgInt no REsp 1.933.003/RS, Rel. a Min. Regina Helena Costa, DJe de 08/10/2021.

O recurso apresentado pelo INSS, assim, também não é de ser acolhido.

Por fim, não vislumbro nos recursos das partes intuito meramente protelatório, razão pela qual deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC.

Diante do exposto, nego provimento aos agravos internos do autor e da autarquia, na forma da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. COMPROVAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. RADIAÇÃO NÃO IONIZANTE. PROVA NÃO APRESENTADA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVOS DO AUTOR E DO INSS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. O recurso. Agravos internos do autor e do INSS contra decisão que deu parcial provimento à apelação interposta pela autarquia.

2. Os fatos relevantes. Nulidade da decisão monocrática. Artigo 932 do CPC. Comprovação de tempo de serviço rural. Atividade especial. Exposição a radiação não ionizante. Matéria levantada só por ocasião do agravo interno. Inovação recursal.

3. Decisões anteriores. A sentença julgou procedente a iniciativa autoral. A decisão monocrática deu parcial provimento à apelação do INSS.

II. Questão em discussão

4. Questões em discussão: i) saber se é nula a decisão unipessoal proferida, à vista do disposto no artigo 932 do CPC; ii) saber se a prova produzida é suficiente à comprovação do tempo de serviço rural alegado; iii) saber se a exposição a radiação não ionizante enseja especialidade; iv) saber se questão inaugurada em instância recursal pode ser conhecida pelo Tribunal.

III. Razões de decidir

5. O art. 932, IV e V do CPC de 2015 confere poderes ao Relator para, monocraticamente, negar e dar provimento a recursos. Essa possibilidade estende-se aos casos em que haja entendimento dominante sobre a matéria (Súmula 568 do STJ por aplicação analógica), em atenção aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo. De qualquer maneira, alegação de nulidade da decisão monocrática é superada com a apreciação do agravo interno pelo órgão colegiado.

6. É possível o reconhecimento de tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo, ampliando a eficácia probatória do início de prova material, desde que amparado por convincente prova testemunhal, colhida sob contraditório (Tema 638/STJ). No caso, todavia, a prova oral não foi precisa o bastante, mormente no tocante a marcos do período trabalhado, para elastecer o início de prova material produzido.

7. Em se tratando de atividades rurícolas desempenhadas para empregador pessoa física, sem demonstração de produção em escala comercial, não é possível reconhecer a especialidade por enquadramento no Código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964 (trabalhador na agropecuária). Precedentes.

8. É inviável o reconhecimento da natureza especial da atividade por exposição à radiação não ionizante proveniente de fonte natural. Precedentes.

9. Só por meio do agravo sob análise o INSS queixou-se da não apresentação, na seara administrativa, de documentação voltada à comprovação da especialidade alegada.

10. Configura indevida inovação recursal a apresentação, nas razões do agravo interno, de tese recursal não aventada antes, nas alegações do apelo.

IV. Dispositivo e tese

11. Agravos internos improvidos.

Teses de julgamento: 1. “O art. 932, IV e V do CPC de 2015 confere poderes ao Relator para, monocraticamente, negar e dar provimento a recursos. Essa possibilidade estende-se aos casos em que haja entendimento dominante sobre a matéria (Súmula 568 do STJ por aplicação analógica).” 2. “É possível o reconhecimento de tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo, ampliando a eficácia probatória do início de prova material, desde que amparado por convincente prova testemunhal, colhida sob contraditório (Tema 638/STJ).” 3. “Em se tratando de atividades rurícolas desempenhadas para empregador pessoa física, sem demonstração de produção em escala comercial, não é possível reconhecer a especialidade por enquadramento no Código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964 (trabalhador na agropecuária).” 4. “É inviável o reconhecimento da natureza especial da atividade por exposição à radiação não ionizante proveniente de fonte natural.” 5. “As matérias decididas na sentença e não impugnadas em recurso de apelação soterram-se pela ocorrência da preclusão consumativa." 6. "Configura indevida inovação recursal, inadmitida pela legislação processual, a apresentação, nas razões do agravo interno, de tese recursal não aventada antes, nas alegações do apelo".

_________

Dispositivos relevantes citados: Artigos 932 e 1.021, §§ 2o e 4o, do CPC

Jurisprudência relevante citada: STJ – AgInt no REsp 1.688.594/SP, Rel. o Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 15/12/2017; AgInt no AgRg no AREsp 607.489/BA, Rel. o Min. Marco Buzzi, DJe de 26/03/2018; AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2, Primeira Seção, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/6/01, RTRF 49/112; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/7/04, p. 279; AI 5020616-80.2023.4.03.0000, Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA, TRF3 - 10a Turma, DJEN DATA: 25/03/2024; ApCiv 5802776-39.2019.4.03.9999, Juíza Federal SYLVIA MARLENE DE CASTRO FIGUEIREDO, TRF3 - 10a Turma, DJEN DATA: 01/07/2022; ApCiv 5313640-62.2020.4.03.9999, Juiz Federal OTAVIO HENRIQUE MARTINS PORT, TRF3 - 10a Turma, Intimação via sistema DATA: 30/12/2022; ApCiv 5005039-60.2021.4.03.6102, Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, TRF3 - 9a Turma, DJEN DATA: 28/04/2025 e ApCiv 6076771-04.2019.4.03.9999, Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, TRF 3a Região, 9a Turma, julgado em 01/09/2022, DJEN DATA: 08/09/2022; AgInt no REsp no 1.868.436/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 2/12/2020; AgInt no AREsp 1.858.258/PR, Rel. o Min. Raul Araújo, DJe de 17/11/2021; AgInt no REsp 1.945.481/SP, Rel. a Min Assusete Magalhães, DJe de 12/11/2021; AgInt no AREsp 1.789.998/PB Rel. o Min. Sérgio Kukina, DJe de 08/11/2021; AgInt no RMS 66.465/MG, Rel. o Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 18/10/2021 e AgInt no REsp 1.933.003/RS, Rel. a Min. Regina Helena Costa, DJe de 08/10/2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento aos agravos internos do autor e do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

Relator do Acórdão